Tribunal: CARF
Processo: 10783.900929/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900929/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
B4YOU LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900929/2015-19
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-002.964, proferido pela
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que, por
unanimidade de votos, deu Parcial Provimento à Manifestação de Inconformidade (fls. 45/51),
para reconhecer o valor de R$ 15.749,89 como crédito de pagamento indevido ou a maior (não
obstante ser Per/Dcomp de saldo negativo).
Versa o processo de declaração de compensação, Dcomp no
27191.90612.251012.1.3.02-7516, no qual o Contribuinte utiliza crédito de Saldo Negativo – SN
de IRPJ do 3o trimestre de 2012 para quitar débitos próprios.
Informa a Autoridade Julgadora que não há outras compensações relacionados a
este crédito.
A compensação não foi homologada (fl. 36), pois foram detectadas
inconsistências não saneadas pelo sujeito passivo, já que o SN informado no Per/Dcomp, no
valor de R$ 38.368,21, não foi confirmado pela DIPJ respectiva, onde se apurou imposto a pagar
de R$ 39.305,49, no ajuste (seguem telas de fl. 36):

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a apuração de SN no 3o
trimestre de 2012, conforme ficha 12A da DIPJ (anexo IV - pag. 44, linha 16), no valor de R$
38.368,21.
Trouxe o demonstrativo de IRRF que, de igual modo, se encontra devidamente
descriminado na DIPJ – ficha 57 - pg. 62/69 (anexo IV), no intuito de constatar a existência do
aludido crédito de SN de IRPJ.
Asseverou que o sistema da RFB não teria conseguido localizar o crédito pois na
DIPJ consta como valor bruto de IRPJ devido R$ 77.673,70, e a Requerente pagou esse valor
integralmente (anexo V), não utilizando o crédito de IRRF, justamente porque já havia utilizado
o crédito de IRRF no Per/Dcomp, objeto da “MI” (antes da data de vencimento do IRPJ do 3o
trimestre).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

Inicialmente a d. DRJ constatou que (fl. 47) a ocorrência de um equivoco do
contribuinte ao pleitear compensação de Saldo Negativo, quando o certo seria compensação de
pagamento indevido,
Pelos motivos expostos na “MI”, tudo indica que o modelo de perdcomp utilizado pela
Interessada (“Saldo Negativo”) foi incorreto, pois na verdade o crédito utilizado teria
sido de “Pagamento Indevido ou a Maior”, visto que a Interessada afirma não ter
utilizado o crédito de IRRF de R$ 38.368,21, que afirmou possuir, para deduzir o valor
do IRPJ devido no 3o trimestre de 2012, que era de R$ 77.673,77, e que, na verdade,
teria pago integralmente este valor em 31/10/2012, e antes disso, transmitiu o perdcomp
utilizando o crédito de IRRF.
No entanto, como hoje não haveria mais possibilidade do contribuinte utilizar esse
crédito de 2012, e que, ela efetivamente pagou o valor total da IRPJ devido no 3o
trimestre, entendeu-se ser possível tratar o referido perdcomp como sendo de
“pagamento indevido ou a maior”, a despeito de a DIPJ haver registro de utilização
desse crédito (mas que na prática não teria se efetivado).
Assim, a partir de consultas à DIRF verificou-se a existência de retenções
passiveis de compensação da ordem de R$ 15.749,89,
Consultando referido sistema DIRF, no entanto, verifiquei haver retenções dedutíveis
para o IRPJ apenas quando ao código 1708 nas informações ali constantes. Isso porque
as demais retenções dedutíveis para o IRPJ, referentes ao código. 3426 (aplicações
financeiras de renda fixa, exceto em fundos de investimento – Pessoa Jurídica), foram
efetuadas fora do terceiro trimestre de 2012 conforme as 3 telas abaixo, referentes a 3
fontes pagadoras:
Em resumo, o total de retenções dedutíveis para o IRPJ, no 3o trimestre foi R$
15.749,89, conforme tabela abaixo:
Assim, considerando que o referido crédito não pode mais ser utilizado através de
perdcomp, e como a Interessada não o utilizou efetivamente, já que pagou a totalidade
do IRPJ devido apurado em DIPJ, é possível reconhecer em seu benefício o total de
retenções comprovadas junto ao sistema DIRF, uma vez que a Interessada não trouxe
aos autos qualquer comprovante de rendimentos/retenções, na forma exigida pelos arts.
942 e 943 do RIR/99, então vigente.
Ao fim de dar Parcial Provimento à Manifestação de Inconformidade
reconhecendo o valor de R$ 15.749,89 como crédito de pagamento indevido ou a maior.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente por decurso de prazo, em 17.11.2021
(Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo, à fl. 61), apresentou recurso voluntário, em
15.12.2021, assim manejado (fls. 65/82).
Afirmou que seria “fato incontroverso nos autos que o IRPJ apurado no 3o
trimestre de 2012, foi integramente recolhida pela Recorrente/B4YOU, conforme consta
registrado no r. acórdão recorrido às Fl. 47”.
Aduziu que se encontraria devidamente apurado a não utilização do IRRF retido
na fonte, no valor de R$ 38.368,21, para dedução do IRPJ apurado no 3o trimestre, haja vista
que, “conforme demonstrado acima e comprovado no r. acórdão, o valor do imposto de renda
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

apurado no 3o trimestre de 2012, foi integralmente pago pela empresa; resultando, portanto, o
saldo negativo do IRPJ no valor de R$ 38.368,21”.
Asseverou que, conforme demonstrado às fls. 18, o pedido de compensação
teriam por base os seguintes créditos que comporiam o saldo negativo do IRPJ, totalizando o
valor de R$ 38.368,21, declarado na Dcomp.
E visando comprovar a certeza e liquidez do crédito objeto do pedido de
compensação (saldo negativo IRPJ), a Recorrente apresenta em anexo as Notas Fiscais de
Serviços Eletrônica com destaque para o IRRF (colaciona planilha de dados).
Com efeito, os valores destacados nas aludidas NFs, a título de IRRF totalizam o
valor do crédito pretendido para fins de compensação, à título de saldo negativo do IRPJ.
Ademais, todas as NFs foram emitidas no 3o trimestre de 2012 (entre os meses de
julho e setembro 2012).
Com base no art. 647 do Decreto no 3.000/1999 defendeu que a retenção tem
como fato gerador o pagamento ou crédito (o que ocorrer primeiro).
Em outros termos, a retenção do IRPJ tem como fato gerador o pagamento ou crédito, o
que ocorrer primeiro. Por essa razão, as NFs foram lançadas na competência do 3o
Trimestre de 2012, do Livro Razão Analítico, como direito creditório, nas datas em que
emitidas as NFs. Vejamos:

Para o Recorrente o tomador de serviço pode ter efetuado o lançamento contábil
fora do trimestre em discussão, mas ele (Recorrente) considerou as data de emissão das NF:
Pode ter ocorrido de o efetivo pagamento da NF e seu respectivo lançamento contábil,
pelo tomador de serviços ter sido efetuado fora do trimestre informado na PERDCOMP,
de modo que o sistema da RFB não consegue cruzar as informações.
Não obstante, conforme demonstrado acima, a própria legislação vigente à época dos
fatos regulamentava que o fato gerador do imposto retido na fonte era o pagamento ou
crédito, sendo certo, que os valores foram contabilizados pela empresa Recorrente como
direito creditório no 3o trimestre de 2012, considerando as datas de emissão das NFs;
sendo, portanto, válido e legítimo para o pedido de compensação.
Sustentou, ao final que os esclarecimentos trazidos somados aos documentos
comprobatórios em anexo, corroboram a certeza e liquidez do crédito tributário oriundo do Saldo
Negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre do ano de 2012, apto a ensejar a integral compensação
com o débito tributário indicado na PER/DCOMP.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

DOS PEDIDOS
Em face do exposto, REQUER seja recebido e admitido o presente recurso
voluntário para:
a) Deferir a juntada das notas fiscais que comprovam a materialidade do crédito e
Razão Analítico, em anexo, correspondentes ao pedido de compensação objeto dos
autos;
b) Seja provido o presente recurso, com o reconhecimento da comprovação integral do
Salgo Negativo do IRPJ do 3o trimestre do ano calendário de 2012, e homologação
da totalidade do pedido de compensação de que trata estes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte B4YOU LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ (pagamento a maior) no valor de R$ 38.368,21, provenientes de retenções não utilizadas
para a quitação do tributo, apurado no 3o trimestre de 2012 - 01/07/2012 a 30/09/2012 (art. 15,
art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Como bem esclareceu a autoridade julgadora o processo foi tratado como
compensação de pagamento a maior:
No entanto, como hoje não haveria mais possibilidade de a Interessada utilizar esse
crédito de 2012, e que, ela efetivamente pagou o valor total do IRPJ devido do 3o
trimestre, entendo ser possível tratar o referido perdcomp como sendo de “pagamento
indevido ou a maior”, a despeito de a DIPJ haver registro de utilização desse crédito de
IRRF (mas que na prática não se efetivou).
DA COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DA RETENÇÃO NA FONTE
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto do Livro Razão, notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de
1994).
DIREITO SUPERVENIENTE: SÚMULAS CARF No 80 E No 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito.
Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há
que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo
momento, já que da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os
débitos estão com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900929/2015-19

com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 93
DF CARF MF
Original